Tribunal: TJES
Processo: 5002914-89.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho; Enquadramento; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002914-89.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGIANE GAVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL. JORNADA DE TRABALHO EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. REMUNERAÇÃO DAS HORAS EXCEDENTES. PAGAMENTO POR CARGA HORÁRIA ESPECIAL (CHE). DISTINÇÃO ENTRE VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO. VANTAGENS DE CARÁTER PERMANENTE. APLICABILIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 014/2009 E Nº 1.155/2021. NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO INTEGRAL DA JORNADA EFETIVAMENTE PRESTADA. PROVIMENTO DO RECURSO
.

PROCESSO Nº 5002914-89.2024.8.08.0008

RECORRENTE: REGIANE GAVA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por REGIANE GAVA DE OLIVEIRA (Recorrente) contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Recorrente, servidora estatutária ocupante do cargo de Apoio Técnico Operacional, com jornada regular de 30 (trinta) horas semanais, alega estar lotada na EMEFTI OZEIAS REZENDE, uma unidade escolar de tempo integral que opera com jornada de 40 (quarenta) horas semanais. A controvérsia reside no fato de que, embora a Recorrente trabalhe 40 horas, as 10 (dez) horas adicionais são remuneradas sob a rubrica de Carga Horária Especial (CHE), e não como parte de sua remuneração integral, o que, segundo a Recorrente, resulta em um valor hora inferior por não incluir as vantagens de caráter permanente.

A Recorrente fundamenta seu pedido na Lei Municipal 1.155/2021, §4º do art. 6º, que dispõe que a remuneração dos integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal que atuem na Educação em Tempo Integral deve ser calculada com base na quantidade de horas oferecidas no turno, independentemente da carga horária básica do docente. Argumenta que sua função de Apoio Técnico Operacional está abrangida pelo Estatuto do Magistério Público e Demais Trabalhadores em Educação (Lei Complementar Municipal 014/2009). Alega, ainda, que a Lei Municipal 014/2009, Art. 87, define remuneração como "o vencimento acrescido das vantagens de caráter permanente a ele legalmente incorporáveis", o que não ocorre com o pagamento da CHE.

O Juízo de origem julgou o pedido IMPROCEDENTE, sob o entendimento de que o aumento da jornada de trabalho da servidora de 25 para 40 horas semanais ocorreu por ato administrativo, com a correspondente alteração na remuneração por meio dos pagamentos de CHE, não havendo ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, e que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando que o pagamento de CHE não equivale à alteração na remuneração, pois a hora da CHE possui valor menor que a hora remunerada (R$ 68,65 vs R$ 129,05, conforme contracheque de janeiro/2024), e que a jornada em escola de tempo integral é regular, não excepcional. Pugna pela reforma da sentença para que seja remunerada pela totalidade da jornada prestada em escola de tempo integral, com a inclusão das vantagens permanentes.

O Município de Barra de São Francisco apresentou Contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida. Alega que a jornada contratual da servidora permanece em 30 horas semanais e que as horas adicionais são prestadas sob CHE e devidamente remuneradas com base nas normas locais. Sustenta que a CHE não equivale à alteração de jornada contratual, tampouco gera direito à incorporação de vantagens permanentes, e que a Lei Municipal 1.155/2021 é inaplicável ao cargo de Apoio Técnico Operacional, pois se aplica ao quadro do magistério público.

É o breve relatório.

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade do recurso. O recurso inominado foi interposto tempestivamente, conforme Certidão de Análise de Tempestividade/Preparo de ID 13840051. A Recorrente requereu os benefícios da Justiça Gratuita. Tendo em vista o contracheque apresentado, defiro à parte recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, estando, portanto, dispensada do preparo. Assim, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso diz respeito à adequada remuneração da Recorrente pelas horas trabalhadas em jornada de 40 horas semanais em uma escola de tempo integral, dado que sua jornada contratual de origem é de 30 horas semanais. A Recorrente sustenta que as 10 horas adicionais, pagas a título de Carga Horária Especial (CHE), não constituem remuneração integral, pois não incluem as vantagens de caráter permanente.

O Recorrido argumenta que a Lei Municipal 1.155/2021 seria inaplicável ao cargo de Apoio Técnico Operacional, restringindo-se ao quadro do magistério. Contudo, a Lei Complementar Municipal nº 014/2009, que institui o Estatuto do Magistério Público e Demais Trabalhadores em Educação do Município de Barra de São Francisco, ES, em seu Art. 2º, expressamente inclui as atividades de "apoio técnico-operacional" como atribuições do Magistério Público Municipal. Mais adiante, no Art. 8º, a mesma lei lista o "Apoio Técnico-Operacional" como uma das categorias funcionais dos "trabalhadores em Educação que constitui o Grupo Educação do Quadro Permanente do Município".

Dessa forma, resta evidente que a Recorrente, em sua função de Apoio Técnico Operacional, integra o grupo dos "demais trabalhadores em educação" e, portanto, está abrangida pelas disposições do Estatuto do Magistério e, consequentemente, pela Lei Municipal 1.155/2021 no que lhe for pertinente.

A Lei Municipal 1.155/2021, em seu § 4º do art. 6º, é clara ao dispor que: "A remuneração dos integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal que atuem na Educação em Tempo Integral será calculada com base na quantidade de horas oferecidas no turno, independentemente da carga horária básica do docente."

Este dispositivo determina que a remuneração deve ser calculada sobre a totalidade das horas da jornada de tempo integral, sem se limitar à carga horária básica inicial do servidor.

A Lei Municipal 014/2009, em seu Art. 87, define "Remuneração" como: "o vencimento acrescido das vantagens de caráter permanente a ele legalmente incorporáveis." A Recorrente demonstrou, com base em seu contracheque, que o valor da "hora remunerada" (que inclui vantagens permanentes) é de R$ 129,05, enquanto a "hora de CHE" é de R$ 68,65. Essa diferença é significativa e corrobora a alegação de que o pagamento via CHE não equivale à remuneração completa exigida pela legislação para as horas trabalhadas em tempo integral.

O Juízo de primeiro grau considerou que o pagamento via CHE representava a "correspondente alteração na remuneração" pelo aumento da jornada. No entanto, ao se analisar as leis municipais aplicáveis e a diferença de composição entre a "remuneração" e a "Carga Horária Especial", verifica-se que o pagamento exclusivo da CHE para as horas adicionais não atende à exigência legal de "remuneração" calculada com base na totalidade das horas da jornada de tempo integral, pois lhe faltam as vantagens de caráter permanente que compõem o conceito legal de remuneração.

Ademais, a prestação de serviços de forma contínua em uma escola de tempo integral, em uma jornada de 40 horas semanais, configura uma rotina de trabalho regular, e não um serviço de caráter excepcional ou transitório. A utilização da CHE, que o próprio Recorrido descreve como "regime transitório" e "em caráter transitório", para remunerar uma jornada que se tornou permanente em razão da lotação em unidade de ensino integral, contraria a finalidade de tal verba e o comando da Lei Municipal 1.155/2021.

Portanto, a Recorrente tem direito a que a totalidade de suas 40 (quarenta) horas semanais de trabalho na escola de tempo integral seja remunerada nos termos do §4º do art. 6º da Lei Municipal 1.155/2021, com a inclusão das vantagens de caráter permanente, conforme o conceito de remuneração estabelecido no Art. 87 da Lei Complementar Municipal 014/2009, e não apenas por meio da Carga Horária Especial para as horas excedentes.

Dessa forma, a sentença guerreada merece ser reformada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado interposto por REGIANE GAVA DE OLIVEIRA e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para REFORMAR A SENTENÇA
proferida pelo juízo a quo e, por consequência, JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
a remunerar REGIANE GAVA DE OLIVEIRA pela totalidade da jornada de 40 (quarenta) horas semanais prestada em unidade escolar de tempo integral (EMEFTI OZEIAS REZENDE), de acordo com o §4º do art. 6º da Lei Municipal 1.155/2021, incluindo sobre a totalidade das horas todas as vantagens de caráter permanente que compõem a remuneração, conforme definido no art. 87 da Lei Complementar Municipal 014/2009, enquanto perdurar a sua lotação e exercício em tal unidade.

Sem custas e honorários nesta fase, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)